Tribunal: TJES
Processo: 5001549-39.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-39.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ERICK ROBERTO MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Indenização por Danos Morais, para: (i) ratificar liminar que determinou o cancelamento definitivo do protesto da CDA nº 20170023082; (ii) condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com atualização pela SELIC; e (iii) fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. O Município recorrente impugna a existência de danos morais indenizáveis e requer a redução do valor arbitrado, bem como dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto indevido da CDA configura dano moral indenizável e se o valor fixado é razoável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa sem a devida comprovação da legitimidade do débito constitui ato ilícito da Administração Pública, configurando responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova do abalo, conforme entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais Estaduais.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de repercussão grave e a função compensatória e pedagógica da reparação.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Diante da simplicidade da causa e da inexistência de complexidade fática ou jurídica, é cabível a redução do percentual de 20% para 15% sobre o valor da condenação, sem prejuízo da justa remuneração da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa caracteriza ato ilícito do ente público, ensejando responsabilidade civil objetiva.

O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a prova do abalo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

A fixação dos honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa e a proporcionalidade do serviço prestado, admitindo-se sua redução quando ausente maior complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §§2º e 3º, I; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; TJES, Apelação Cível 0009797-94.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001549-39.2022.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
ERICK ROBERTO MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Protesto C/C Pedido de Indenização por Danos Morais, para condenar o Município/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão de protesto indevido, além de determinar o cancelamento definitivo do referido protesto.

A matéria devolvida à apreciação recursal circunscreve-se à insurgência do MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) ratificar a liminar anteriormente concedida, determinando o cancelamento definitivo do protesto relativo à CDA nº 20170023082; (ii) condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização pela SELIC; e (iii) condenar o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

A controvérsia central estabelecida nos autos está delimitada à análise da alegação de ausência de danos morais a serem indenizados, bem como da pretensão de minoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo legal e jurisprudencial, reconhecendo a ilicitude do protesto realizado em nome do Recorrido, por ausência de comprovação, por parte da Fazenda Pública, das hipóteses legais autorizadoras do redirecionamento da cobrança tributária à pessoa do sócio, conforme previsão expressa do art. 135 do Código Tributário Nacional, inexistindo recurso quanto ao tema.

A jurisprudência tem se manifestado pela ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de protesto indevido, prescindindo de prova do efetivo abalo moral. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão anulatória de débito tributário e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido indevidamente incluído em protesto por suposto débito de IPTU referente a uma inscrição imobiliária inexistente, pleiteando indenização pelos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto ocorreram de forma indevida; e (ii) estabelecer se a referida conduta do Município enseja responsabilidade civil e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto de título configuram ato ilícito, uma vez que o Município não comprovou a existência de débito legítimo vinculado ao apelante.
4. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros. 5. O protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação do abalo sofrido pela parte prejudicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida de débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto configuram ato ilícito da Administração Pública, ensejando sua responsabilidade civil objetiva. 2. O protesto indevido de título constitui dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova do prejuízo experimentado. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000180-32.2021.8.08.0050, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO IPTU. COBRANÇA INDEVIDA.
PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município da Serra quanto ao débito de IPTU, e condenar o ente público ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquanto o Município requer a redução do montante ou improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida na dívida ativa e protesto do débito está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo aplicada a teoria do risco administrativo. 4.
O dano moral, em casos de protesto indevido, é presumido (in re ipsa), dispensando prova da ofensa ao direito de personalidade, conforme precedentes do STJ e do TJES.
5. A fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória do dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa. 6. Jurisprudência citada reitera a razoabilidade do valor arbitrado para casos similares, demonstrando consonância com o entendimento majoritário dos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 8. O protesto indevido e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram dano moral presumido, prescindindo de prova. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009797-94.2021.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 10/02/2025)

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 3.000,00 (tres mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

Finalmente, assiste parcial razão ao Apelante quanto à fixação dos honorários advocatícios. Conforme disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem observar os critérios do grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço.

Embora reconheça a relevância da matéria discutida e o zelo profissional demonstrado pelo patrono do Recorrido, não se vislumbra na presente demanda complexidade jurídica ou fática que justifique a fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação. A controvérsia restringe-se à verificação da legitimidade do protesto, sem exigência de dilação probatória ou enfrentamento de matérias jurídicas intrincadas, tratando-se, ademais, de valor fixado por danos morais módicos.

Destarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente diante da simplicidade da demanda e da ausência de peculiaridades que justifiquem majoração, entendo pela redução do percentual arbitrado para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, o que preserva a justa remuneração do advogado da parte vencedora, sem incorrer em onerosidade excessiva ao ente público.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.